Tribunal: TJES
Processo: 5009837-55.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009837-55.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JORGE LUIZ CARVALHO LOUREIRO
RECORRIDO: CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPIRITO SANTO - CBME-ES
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
DIREITO PROCESSUAL. ADMINISTRATIVO. CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA. REGRA NÃO RECEPCIONADA PELA CONSTITUIÇÃO. AFRONTA AO DIREITO DE LIVRE ASSOCIAÇÃO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE ABALO PSÍQUICOS À PARTE AUTORA. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça ao Recorrente.

Saliento que, para o deferimento do benefício da justiça gratuita, basta mera declaração da parte, informando ao juízo de que não possui condições de arcar com o pagamento das custas processuais sem comprometer a subsistência da família.

Embora seja admitido que o magistrado indefira o pedido, mesmo presente tal declaração, é necessário haver fundadas razões para tanto, uma vez que a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PESSOA FÍSICA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA. ACÓRDÃO QUE DECIDIU COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 07/STJ. 1. A declaração de hipossuficiência não ostenta presunção absoluta de veracidade, podendo ser afastada por provas acostada aos autos pela parte adversa ou a pedido do juízo. (...) (AgRg no REsp 1122012/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA).

PROCESSO CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. LEI Nº 1.060/1950. HIPOSSUFICIÊNCIA. AFERIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Esta Corte firmou compreensão de que é suficiente a simples afirmação do estado de pobreza para obtenção da assistência judiciária gratuita, podendo ser feita até mesmo na própria petição inicial. 2. Contudo, nada impede que o magistrado, com base nos elementos dos autos, verifique a comprovação da condição de hipossuficiente para concessão do benefício." (AgRg no Ag 1182177/RS, Rel. Ministro HAROLDO RODRIGUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/CE), SEXTA TURMA).

Ocorre que, em que pese os fundamentos trazidos pelo Recorrido, em suas contrarrazões recursais, verifico que a irresignação acerca da concessão da gratuidade da justiça se deu de forma genérica, sem a existência de provas robustas e aptas a afastar a declaração de hipossuficiência da parte autora.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Trata-se a presente demanda com a finalidade de obrigar a requerida a proceder ao desligamento do autor dos quadros de contribuintes da Caixa Beneficente dos Militares Estaduais deste Estado, como também, a condenação de restituição de valores e condenação em danos morais.

Em sentença, a pretensão autoral foi julgada procedente, com exceção do pedido indenizatório de danos morais.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 3826054), almejando a reforma da r. Sentença, alegando a existência de danos morais, sob o fundamentado de que o ilegal ato de negar que o recorrente se desassociasse feriu os atributos de sua personalidade.

De início, saliento que tais razões recursais não merecem prosperar.

É inegável que
a norma que obriga a manutenção do Recorrente à associação compulsória a
fronta a garantia constitucional de livre associação, prevista no art. 5º, XX, da Constituição da República, de sorte que não pode ser obrigado a contribuir para o custeio da Caixa Beneficente dos Militares.

Embora seja presumível que a situação vivenciada pelo Recorrente tenha lhe gerado aborrecimento, de igual forma não se pode presumir que este tenha se dado em proporções que extrapolam o mero dissabor (
Recurso Especial nº 215.666, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJ 29/10/2001
), tampouco que teve potencial de ensejar dano a qualquer dos atributos de sua personalidade.

Portanto, inexistindo, nos autos, qualquer comprovação de que a situação ora discutida trouxe abalos psíquicos à parte autora, de modo a ultrapassar a seara do mero aborrecimento do cotidiano, entendo que não há justificativa para o arbitramento de indenização por danos morais.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.